Tribunal: TJES
Processo: 5017177-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017177-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALONSO BERNARDINO SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SOMATULINE AUTOGEL) 120MG/SERINGA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO ESTADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “ALONSO BERNARDINO SILVA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, requereu o fornecimento do medicamento Lanreotida (Somatuline Autogel) 120mg/seringa, via subcutânea, a cada quatro semanas, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica juntada aos autos, tendo sido o pedido negado administrativamente, sob o argumento de que o tratamento não teria sido iniciado em unidade credenciada (CACON/UNACON)”.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer ao REQUERENTE, o medicamento LANREOTIDA (Somatuline Autogel®) na dose de 120mg/seringa, via subcutânea, a cada 04 (quatro) semanas (mensal), enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

3. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (ID 16273631), requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, é clara ao consolidar a responsabilidade solidária entre os entes federativos (União, Estados e Municípios). O cidadão tem o direito de acionar qualquer um deles. A competência para processar e julgar a demanda é, de fato, da Justiça Estadual, pois o medicamento Lanreotida está incorporado ao SUS e consta na REMEME. Além disso, a própria sentença demonstrou que o valor anual do tratamento (R$ 3.353,17 PMVG) é inferior a 210 salários mínimos, conforme o limite estabelecido pelo Tema 1234 do STF para remessa à Justiça Federal.

6. A sentença fundamentou-se em relatórios médicos detalhados e nota técnica que comprovam a gravidade da moléstia (tumor neuroendócrino) e a imprescindibilidade da Lanreotida. O fármaco, além de registrado na ANVISA, é fornecido pelo SUS, e o autor comprovou a ausência de substituto eficaz na rede pública e sua incapacidade financeira para custeá-lo.

7. A recusa do Estado foi baseada no não início do tratamento em unidade credenciada (CACON/UNACON). A negativa de fornecimento por motivos meramente burocráticos ou procedimentais não pode se sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde. O raciocínio do duplo pagamento é uma questão de repartição de competências e ressarcimento interno entre os entes federativos (Tema 793 do STF), e não pode ser usada para negar o acesso ao tratamento essencial ao paciente

8. Nesse diapasão, o pleito recursal não traz qualquer fato novo ou argumento capaz de desconstituir as razões de decidir da sentença recorrida, a qual analisou a matéria de forma minuciosa e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. Portanto, o decisum deve ser mantido na íntegra.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)